Tribunal: TJES
Processo: 0000880-69.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO.

INVIABILIDADE
.
REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “CONDUTA SOCIAL”.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Pedido de
desclassificação
do crime de tráfico
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
,
para

o delito
de posse de drogas, para uso próprio
(
art. 28, da Le
i nº 11.343/06)
.

Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, pois a
materialidade do crime de tráfico de drogas, restou comprovada pelo
auto de apreensão
, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
boletim unificado
,
relatório circunstanciado de investigação, laudo pericial de equipamento eletrônico e
laudo de química forense (fls. 179/180), assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que o acusado guardavas entorpecentes em sua residência, que eram destinados à venda.

2.
O
conjunto probatório colhido nos autos,
afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

3.
Inovação recursal em sustentação oral
.
Não é permitido que a defesa
, em sustentação oral, inov
e
na sua pretensão recursal,
pleiteando a revisão da fase dosimétrica,

em razão da preclusão consumativa.

4.
Contudo, c
om
o
se trata de matéria de ordem pública,
cabível a sua análise, ainda mais, quando se verifica, que o
vetor “conduta social”,
foi negativado indevidamente, já que o
fato do acusado não possuir trabalho lícito, e que fazia do tráfico de drogas, o seu meio de vida,
não é fundamento válido,
devendo a pena-base ser estabelecida, no mínimo legal.

5. Na segunda fase, não incide nenhuma atenuante, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

6. Na última etapa, inviável a concessão do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado é reincidente, além de inexistirem causas de aumento de pena.

7
.
Recurso defensivo desprovido,
n
o entanto, de ofício,
impõe-se a redução d
a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantido o regime fechado,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000880-69.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BASTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e de ofício, reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pela douta advogada do acusado.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
VITOR BASTOS DA SILVA

contra a sentença (fls. 208/218), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Em razões recursais (id 10267776), a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 21 de agosto de 2021, no bairro Niterói, em Piúma-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram dois indivíduos no portão de uma residência que, ao perceberem a guarnição policial, dispensaram duas buchas de maconha, posteriormente localizadas.

Ato contínuo, os policiais abordaram os indivíduos, identificando-os como o corréu JOSIEL SOUZA ABÍLIO, e o apelante VITOR, e diante do estado flagrancial, realizaram uma busca da casa, pertencente ao recorrente, sendo apreendidas 10 (dez) buchas de maconha.

Na residência do corréu JOSIEL, foram encontradas 21 (vinte e uma) unidades de maconha, cortadas e embaladas da mesma forma, das drogas localizadas na casa de VITOR.

Descreve ainda a peça acusatória, que foi autorizada, através de decisão judicial, a quebra do sigilo dos dados telefônicos do acusado JOSIEL, e da sua esposa BRENDA FERREIRA DA SILVA, revelando a existência de conversas sobre a compra e venda de drogas, além de ameaças e disputas por pontos de comercialização.

Quanto ao pedido de desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 19/20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21/22), boletim unificado (fls. 25/28), relatório circunstanciado de investigação (fls. 52/59), laudo pericial de equipamento eletrônico (fls. 151/153) e laudo de química forense (fls. 179/180).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA (link fls. 199), em Juízo, narrou que foram encontradas 10 (dez) buchas de maconha da casa de VITOR, além de 20 (vinte) buchas da mesma substância, na residência do corréu JOSIEL.

Disse ainda, que percebeu que as drogas eram destinadas à venda, porque todas estavam embaladas da mesma forma, sendo que o local da abordagem, é conhecido com ponto de comercialização de entorpecentes, além de constantemente receber informações, sobre a traficância praticada pelo apelante VITOR.

Por sua vez, a testemunha ERVAN CESAR FILHO (link fls. 199), também policial militar, relatou que as drogas apreendidas, estavam preparadas em embalagens, destinadas ao tráfico.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado VITOR guardava em sua residência, drogas destinadas à venda, sendo que a guarnição policial possuía prévias informações, sobre seu envolvimento com a venda de entorpecentes, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em desclassificação.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim,
embora a defesa não tenha questionado a pena imposta, quando da apresentação das razões de apelação (id 10267776), a advogada constituída, em sustentação oral, inovou na sua pretensão recursal, formulando pedido de revisão da fase dosimétrica.

No caso, entendo que ocorreu a preclusão consumativa, pois não cabe à defesa inovar em sustentação oral, no entanto, como se trata de matéria de ordem pública, passo a revisar a reprimenda.

Na primeira fase
, verifico que o Magistrado negativou o vetor “conduta social”, no entanto, tenho que o fundamento utilizado é genérico, não sendo possível a desvaloração da referida baliza, pelo fato do acusado não possuir trabalho lícito, e que fazia do tráfico de drogas, o seu meio de vida.

Assim, estabeleço a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária
, correta a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado, em seu desfavor (processo 0000627-91.2015.8.08.0062), razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase
, inviável a aplicação do minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado é reincidente, circunstância que veda a concessão do benefício, conforme pacífica jurisprudência do STJ, a exemplo do Agravo Regimental no HC n. 948.718/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 13/11/2024
, DJe de 18/11/2024.)

Ainda na última etapa, verifico que inexistem causas de aumento de pena, motivo pelo qual, concretizo a pena intermediária, como definitiva.

Por fim
, mantenho o regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, na esteira o parecer da Procuradoria de Justiça (id 10643899),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

No entanto, de ofício
, reduzo a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000880-69.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: VITOR BASTOS DA SILVA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pela douta advogada do acusado.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

VITOR BASTOS DA SILVA

contra a sentença (fls. 208/218), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Em razões recursais (id 10267776), a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 21 de agosto de 2021, no bairro Niterói, em Piúma-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram dois indivíduos no portão de uma residência que, ao perceberem a guarnição policial, dispensaram duas buchas de maconha, posteriormente localizadas.

Ato contínuo, os policiais abordaram os indivíduos, identificando-os como o corréu JOSIEL SOUZA ABÍLIO, e o apelante VITOR, e diante do estado flagrancial, realizaram uma busca da casa, pertencente ao recorrente, sendo apreendidas 10 (dez) buchas de maconha.

Na residência do corréu JOSIEL, foram encontradas 21 (vinte e uma) unidades de maconha, cortadas e embaladas da mesma forma, das drogas localizadas na casa de VITOR.

Descreve ainda a peça acusatória, que foi autorizada, através de decisão judicial, a quebra do sigilo dos dados telefônicos do acusado JOSIEL, e da sua esposa BRENDA FERREIRA DA SILVA, revelando a existência de conversas sobre a compra e venda de drogas, além de ameaças e disputas por pontos de comercialização.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 19/20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21/22), boletim unificado (fls. 25/28), relatório circunstanciado de investigação (fls. 52/59), laudo pericial de equipamento eletrônico (fls. 151/153) e laudo de química forense (fls. 179/180).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA (link fls. 199), em Juízo, narrou que foram encontradas 10 (dez) buchas de maconha da casa de VITOR, além de 20 (vinte) buchas da mesma substância, na residência do corréu JOSIEL.

Disse ainda, que percebeu que as drogas eram destinadas à venda, porque todas estavam embaladas da mesma forma, sendo que o local da abordagem, é conhecido com ponto de comercialização de entorpecentes, além de constantemente receber informações, sobre a traficância praticada pelo apelante VITOR.

Por sua vez, a testemunha ERVAN CESAR FILHO (link fls. 199), também policial militar, relatou que as drogas apreendidas, estavam preparadas em embalagens, destinadas ao tráfico.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado VITOR guardava em sua residência, drogas destinadas à venda, sendo que a guarnição policial possuía prévias informações, sobre seu envolvimento com a venda de entorpecentes, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em desclassificação.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim,
embora a defesa não tenha questionado a pena imposta, quando da apresentação das razões de apelação (id 10267776), a advogada constituída, em sustentação oral, inovou na sua pretensão recursal, formulando pedido de revisão da fase dosimétrica.

No caso, entendo que ocorreu a preclusão consumativa, pois não cabe à defesa inovar em sustentação oral, no entanto, como se trata de matéria de ordem pública, passo a revisar a reprimenda.

Na primeira fase
, verifico que o Magistrado negativou o vetor “conduta social”, no entanto, tenho que o fundamento utilizado é genérico, não sendo possível a desvaloração da referida baliza, pelo fato do acusado não possuir trabalho lícito, e que fazia do tráfico de drogas, o seu meio de vida.

Assim, estabeleço a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária
, correta a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado, em seu desfavor (processo 0000627-91.2015.8.08.0062), razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase
, inviável a aplicação do minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado é reincidente, circunstância que veda a concessão do benefício, conforme pacífica jurisprudência do STJ, a exemplo do Agravo Regimental no HC n. 948.718/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 13/11/2024
, DJe de 18/11/2024.)

Ainda na última etapa, verifico que inexistem causas de aumento de pena, motivo pelo qual, concretizo a pena intermediária, como definitiva.

P
or fim
, mantenho o regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, na esteira o parecer da Procuradoria de Justiça (id 10643899),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

N
o entanto, de ofício
, reduzo a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantido o regime fechado,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.